Tribunal: TJDFT
Processo: 0730180-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730180-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLDAIR GERALDO GOMES DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Agravante, muito embora tenha interposto e cadastrado o processo como recurso de agravo de instrumento, ao visualizar os termos da petição recursal, na verdade, trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, procedimento este não admitido nessa instância recursal, já que não se trata de ação originária deste Tribunal. Em sendo assim, intime-se o Distrito Federal para esclarecer a questão ora apontada, e na mesma oportunidade, se o caso, acoste aos autos as devidas razões recursais do recurso de agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, nos termos do dispõe o art. 183/CPC. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora